Tribunal: TJDFT
Processo: 0703044-75.2023.8.07.0012
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-07

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0703044-75.2023.8.07.0012 Classe judicial: ED - Embargos de Declaração Embargante: Sueli Rodrigues da Silva Embargada: Banco Pan S/A D e s p a c h o Trata-se de embargos de declaração interpostos por Sueli Rodrigues da Silva contra o acórdão que deu parcial provimento ao recurso manejado pela ora embargante (Id. 50133237). De acordo com o disposto no art. 1023, § 2o, do Código de Processo Civil, manifeste-se sociedade anônima embargada no prazo de 5 (cinco) dias. Publique-se. Brasília-DF, 1o de setembro de 2023. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator